Tribunal: TJPA
Processo: 0802197-48.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802197-48.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: FIS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que homologou o valor da execução em R$ 44.726,35, determinando o prosseguimento mediante expedição de precatório, sem fixação de honorários. O agravante sustenta prescrição do crédito executado, ausência de requisitos do título executivo, decadência administrativa e requer prequestionamento da matéria para fins recursais. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto nos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente
enfrente
de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A decisão agravada reconheceu a validade da nota fiscal como título executivo extrajudicial, com liquidez, certeza e exigibilidade, além de afastar a prescrição com base no prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir de 30 dias úteis após o recebimento da mercadoria.

O agravante, ao repetir as razões já rechaçadas na apelação, não impugna os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade e torna o recurso inadmissível.

A ausência de impugnação específica compromete a regularidade formal do recurso e representa comportamento contrário ao dever de cooperação e à boa-fé processual (CPC,
arts
. 5º e 6º).

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Multa de 2% aplicada.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

A reiteração de argumentos já analisados, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática, caracteriza recurso protelatório.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for manifestamente inadmissível e improcedente em votação unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 932, III, 1.021, §§ 1º e 4º; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-MG, Ap.
Cív
. 1.0309.17.000230-2/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJ-DF, Ap.
Cív
. 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021; TJ-CE, Ap.
Cív
. 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

(ID
29121965
) contra decisão monocrática (ID
27665333
)

que

conhe
ceu
e

negou provimento ao recurso do Apelação, para manter
integralmente a sentença atacada que

reconheceu a ausência de impugnação válida pelo ente municipal, homologou o valor da execução em R$ 44.726,35, determinando o prosseguimento da execução mediante expedição de precatório, sem fixação de honorários advocatícios nesta fase processual.

Em suas razões recursais,

o Município de Castanhal
requerer
:

(i) a reconsideração da decisão monocrática proferida;(
ii
) alternativamente, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e, por consequência, o provimento do recurso de apelação.

Sustenta o agravante, em síntese:

(i) a existência de prescrição do crédito executado, sob argumento de que o contrato administrativo teve origem no pregão de 07/03/2016 e que a distribuição da ação ocorreu apenas em 17/05/2021, ultrapassando, assim, o prazo de cinco anos;

(
ii
) que os requisitos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) não estariam preenchidos de forma simultânea;

(
iii
) que deve ser reconhecida a decadência administrativa com base no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e na Lei Municipal nº 003/99, invocando para tanto a aplicação da Súmula 633 do STJ;

(
iv
) requer, ainda, o prequestionamento da matéria federal e constitucional invocada, com vistas à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
29775369
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos
arts
. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre o fundamento da decisão agravada e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão agravada apreciou
a questão posta e
r
econheceu que a nota fiscal nº 2002,

devidamente acompanhada de comprovante da entrega da mercadoria

é título executivo (art. 784, I, CPC)
, possuindo liquidez (valor certo de R$ 16.999,08 -dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos-), certeza e exigibilidade, pois
comprovada a existência da obrigação, conforme pregão presencial nº 002/2016 (ID 25102629, fls. 3-19)
. Da mesma forma, a
fastou a prescrição
, considerando o
prazo quinquenal do Dec. 20.910/1932
, o
termo inicial ligado ao vencimento (até 30 dias úteis após o recebimento) — recebimento em 12/09/2016
e o ajuizamento da
execução
,
em 17/05/2021, portanto antes de 5 anos completos
.

Todavia, ao interpor o agravo interno, o

Município
repisa as mesmas teses da apelação: (a)
consumação da
prescrição
, sem enfrentar o marco temporal adotado (recebimento + 30 dias úteis) para contagem do quinquênio;
e
(b)
ausência dos
requisitos do título executivo
, limitando-se a repetir no abstrato “certeza, liquidez e exigibilidade”
,
ademais
,

desloca o debate para decadência administrativa (Lei 9.784/1999 / Súmula 633),

tema não decisivo para a prescrição judicial da execução
, sem impugnar, portanto,
o núcleo da decisão agravada
.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado nem apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da sua fundamentação, sobretudo considerando que
as
matéria
s
já fo
ram
objeto de exame em sede de Apelação, conhecida e desprovida.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025